Tribunal: TJDFT
Processo: 0039437-69.2006.8.07.0001
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-23
Data de publicação: 2023-03-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO DE CONTA CORRENTE. CONVERSÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. VIOLAÇÃO PRINCIPIO NÃO SUPRESA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. PRÉVIA INTIMAÇÃO DAS PARTES. INOBSERVÂNCIA. ACOLHIMENTO. SENTENÇA CASSADA.
1. A proibição de “decisões surpresa” decorre do princípio da cooperação que é um dos pilares do vigente Código de Processo Civil, cujo espirito é ecoado em várias normas de direito material e processual, tais como art. 10, art. 487, parágrafo único, e art. 921, §§5o e 6o do CPC e 206-A do CCB;
2. Nos termos do § 6o do art. 921 do CPC, presume-se o prejuízo à defesa do credor, a ausência de intimação das partes sobre a prescrição retroativa, antes de seu pronunciamento por sentença;
3. Recurso conhecido e provido para cassar a sentença, determinando o retorno dos autos ao Juízo de origem para a regular tramitação do processo, com a intimação das partes e colheita de manifestação sobre eventual ocorrência da prescrição intercorrente.